Tribunal: STF
Processo: RE 1321110
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 14, fl. 2): 
    “Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora quanto ao pagamento do adicional de insalubridade com base nos vencimentos dos servidores púbicos e quanto ao reajuste do ano de 2016. Insalubridade. Previsão legal. Lei Complementar Municipal 30/99 que diverge do artigo 161 da Lei 2.093/92 — Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - e determina a incidência de percentuais sobre os vencimentos dos servidores. Conflito aparente de leis. Lei Especial e posterior que prevalece sobre lei geral e anterior. Princípio da legalidade. ADIN julgada procedente com modulação de efeitos a qual restringiu a declaração de inconstitucionalidade ao fator de indexação, possibilitando, assim, o uso da base de cálculo (prevista no dispositivo impugnado) em valor fixo correspondente ao salário mínimo vigente nesta data (descartadas futuras atualizações) até que sobrevenha lei dispondo sobre a matéria. Reajuste devidamente aplicado nos termos em que dispõe a legislação. Equiparação com servidores do Poder Legislativo. Inadmissibilidade. Negado provimento ao recurso. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 14, fls. 2-7):
    “Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação e afastou a pretensão da autora de receber o adicional de insalubridade utilizando com base os vencimentos dos servidores públicos, além de afastar a pretensão quanto ao reajuste salarial do ano de 2016.
    A autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade, contudo, argumenta que a referida verba é paga incorretamente vez que o percentual incide sobre o salário mínimo e não sobre seus vencimentos. Esclarece que a lei complementar n. 30/1999, que determina a incidência do percentual sobre o salário mínimo, é inconstitucional e fere o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Chavantes que é expresso ao prever a incidência dos percentuais sobre os vencimentos dos funcionários. Sendo assim, requer a incidência do referido adicional sobre os seus vencimentos e o pagamento da diferença do adicional de insalubridade que lhe é devida. Além disso, alega que o direito anual de reajuste salarial não foi respeitado no ano de 2016.
    […]
    O artigo 161 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais assim dispõe:
    [...]
    Nota-se que há verdadeiro conflito de normas municipais posto que a Lei 2.093/92 (Estatuto) determina expressamente que os percentuais incidirão sobre os vencimentos dos funcionários. Por outro lado, a Lei Complementar n° 30/1999 prevê a incidência dos percentuais sobre salário mínimo. 
    A solução de conflitos entre normas passa-se pela análise do critério hierárquico, cronológico e da especialidade. Assim, como regra, norma hierarquicamente superior prevalece sobre norma inferior, norma posterior prevalece sobre norma anterior e norma especial prevalece sobre norma geral. 
    No presente caso, constata-se que não há hierarquia entre as referidas normas pois ambas foram editadas pela municipalidade com a participação da Câmara dos Vereadores e do Prefeito Municipal. Com relação aos demais critérios, evidente que a Lei editada no ano de 1999 é mais recente do que a lei editada no ano de 1992, além disso, a Lei Complementar n° 30/1999 dispõe especificamente sobre o enquadramento das condições de insalubridade e periculosidade aos funcionários municipais em contraposição à Lei 2.093/92, que trata de matéria geral. 
    Logo, tem-se que a redação da Lei Complementar n° 30/1999 prevalece sobre a Lei 2.093/92 vez que posterior e especifica no que tange ao pagamento da insalubridade e periculosidades aos servidores municipais. 
    Ademais, pode-se dizer que o artigo 161 da Lei 2.093/92 é de eficácia limitada, não produzindo efeitos até o advento da Lei Complementar n° 30/1999, ou seja, até o advento desta Lei Complementar não seria devido nenhum pagamento de adicional de insalubridade por falta de previsão legal tomar-se por base, de forma estrita, o princípio da legalidade. 
    Pela mesma razão, não se pode afirmar que a alteração legislativa representou violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois antes da Lei 30/1999 não havia parâmetros para a Fazenda Municipal pagar o adicional. 
    Ademais, ainda que a Lei Complementar n° 30/1999 esteja em conflito com o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim e ainda que o Supremo Tribunal Federal possua entendimento pacificado de que o salário mínimo não pode servir de indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, conforme Súmula Vinculante n° 4, referida Súmula também consagra que o indexador não pode ser substituído por decisão judicial.
    [...]
    Deste modo, ainda que a norma seja inconstitucional, outro critério não pode ser determinado pelo juízo sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e ao princípio da legalidade.
    [...]
    Além disso, incabível a incidência de 20% sobre os vencimentos dos servidor, conforme pretende a requerente, vez que isto desvirtuaria a vontade originária do legislador pois se este tivesse previsto a incidência sobre os vencimentos possivelmente iria reduzir referidos percentuais, considerando que a diferença iria impactar o cofre público. 
    Assim, permanece válida a aplicação do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, até que o legislador estabeleça outro critério. 
    Considerando, portanto, que legislador municipal editou a Lei Complementar 30/99 estabelecendo o salário mínimo como base do cálculo do adicional de insalubridade e, até a presente data, não houve modificação do referido posicionamento legislativo, de rigor respeitar-se a vontade do legislador em observância ao princípio da legalidade. 
    Desta forma, improcede o pedido da autora, não sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário base vez que há lei municipal dispondo em sentido diverso. 
    Do mesmo modo, não se constata nenhuma ilegalidade no reajuste dos servidores públicos municipais de Chavantes. 
    A Constituição Federal, no inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 
    Deste modo, o reajuste da remuneração da autora foi estabelecido pela Lei 3.291/2016 em 6% sobre os vencimentos. 
    A autora, na verdade, pretende a equiparação do reajuste concedido pelo Executivo aos seus servidores ao reajuste concedido pelo Poder Legislativo, pretensão que é vedada pela Constituição Federal. O artigo 37, inciso XIII da Carta Magna é claro ao vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. É preciso ainda diferenciar os servidores municipais contratados pelo Poder Executivo dos servidores municipais contratados pelo Poder Legislativo; são esferas de poder diferentes não podendo haver equiparação de remuneração de servidores de Poderes diversos. 
    Ademais, a atuação do Poder Judiciário é limitada vez que não pode interferir no Poder Legislativo e no Poder Executivo, em casos em que não há violação à legalidade. Neste sentido, a Súmula Vinculante 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" 
    Assim, resta estranho ao Poder Judiciário, que não dispõe de função tipicamente legislativa, aumentar os vencimentos do autor com base em isonomia.
    [...]
    Logo, cabe à Administração, dentro de sua esfera de discricionariedade, fixar o valor do reajuste, cujo papel não pode ser substituído pelo Judiciário”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao artigo 37, XIV, da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 4/STF, sustentando, em síntese, que: 
    (a) “mesmo existindo normas constitucionais que disciplinam o tema, bem como norma municipal (Lei Municipal n. 2.093/92), as quais atestam ser os vencimentos dos servidores a base de cálculo correta para o pagamento do adicional de insalubridade, ainda assim, tem os entes municipais liberdade para afrontar tais normas e realizar o pagamento de tais verbas de modo diverso ao estabelecido” (Vol. 17, fl. 3);
    (b) “o Estatuto dos funcionários Públicos do Município, já dispõe sobre a base de cálculo a ser utilizada para base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores municipais, sendo somente os percentuais do referido adicional condicionados a edição de lei especifica” (Vol. 17, fl. 5); 
    (c) “a existência de Lei Complementar sob nº 30/99, a qual regulamenta sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores, é inconstitucional, devendo assim ser declarada, conforme fora pleiteado em juízo, a qual em sede de ADIn já teve a inconstitucionalidade reconhecida, conforme já mencionado” (Vol. 17, fl. 6); e
    (d) “[...] uma vez que houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 30/99, e consequente revogação desta, o artigo 161 do Estatuto da Municipalidade (Lei 2.093/92) volta a surtir seus efeitos, fazendo assim com que seja o adicional de insalubridade pago com base nos vencimentos dos servidores municipais” (Vol. 17, fl. 9).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 17, fls. 2-3):
    “A questão aqui debatida diz respeito a base de cálculo a ser utilizada para cálculo do adicional de insalubridade dos servidores municipais. 
    Em que pese as decisões aqui combatidas, estas em nenhum momento se atentaram ao disposto no artigo 37, inciso XIV, da CR/88 e súmula vinculante n° 04, editada por este E. Supremo Tribunal. 
    Tais decisões tiveram por base Lei Complementar Municipal n. 30/99, contudo, esta teve sua inconstitucionalidade declarada, porém, ainda assim, o salário mínimo continua sendo a base de cálculo pra pagamento de adicional de insalubridade. 
    Tal situação além de causar prejuízo aos atuais e futuros servidores da municipalidade, desrespeitando normas constitucionais, acarreta grande insegurança jurídica, visto que, mesmo existindo normas constitucionais que disciplinam o tema, bem como norma municipal (Lei Municipal n. 2.093/92), as quais atestam ser os vencimentos dos servidores a base de cálculo correta para pagamento do adicional de insalubridade, ainda assim, tem os entes municipais liberdade para afrontar tais normas e realizar o pagamento de tais verbas de modo diverso ao estabelecido, conforme bem entender. 
    Portanto evidente aqui o enquadramento no disposto do artigo 1.035, § 12 e § 32, inciso I do CPC, visto a clara violação ao conteúdo da súmula vinculante n2 04 e artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal, além da jurisprudência dominante deste E. Supremo Tribunal. 
    Assim, uma vez que existe norma que disciplina sobre a matéria, não se pode a Municipalidade Recorrida, aplicar norma diversa a estabelecida, o que também vem ocorrendo em diversos outros municípios. 
    Se tal situação for permitida, isso consequentemente causara grande prejuízo aos servidores municipais como um todo, uma vez que não terão garantido o adicional de direito com o correto pagamento de tal verba. 
    Logo, resta demonstrado o interesse geral a respeito do tema.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por IRENICE BARBOSA DOS SANTOS LOPES, servidora pública municipal, em ação pleiteando o recebimento de adicional de insalubridade, utilizando como base de cálculo os vencimentos dos servidores públicos, bem como o reajuste salarial anual de 2016.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente